Tribunal: TJDFT
Processo: 0712910-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA PROVA PERICIAL. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. O taxativo rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a possibilidade de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de nova prova pericial.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. No caso, a agravante mostra insatisfação com o resultado da perícia realizada, o que demonstra não ser hipótese de agravo de instrumento.
3. Agravo Interno não provido. Unânime.